Tribunal: TJES
Processo: 0002303-87.2016.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002303-87.2016.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DAIANE DE JESUS DA SILVA e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002303-87.2016.8.08.0014 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: DAIANE DE JESUS DA SILVA, LUCAS RODRIGUES ELIAS DA CRUZ, KAMYLLO VIEIRA DE SOUZA SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO.

ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, ESCALADA E CONCURSO DE PESSOAS.
ART. 157, §
4
º,
I,
II
E IV
, CP.

1.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E
PARTICIPAÇÃO
. CONDENAÇÃO MANTIDA.
PENA-BASE.
2.
CULPABILIDADE
E
CIRCUNSTÂNCIAS.
QUALIFICADORAS SOBEJANTES USADAS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. 3.

MAUS
ANTECEDENTES.
CONDENAÇÃO POR FATO PRETÉRITO COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO CRIME DOS AUTOS. NEGATIVAÇÃO IDÔNEA. 4.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. CABIMENTO. PENA REDUZIDA EM 1/4
.
5.
DANO MORAL. PEDIDO NA DENÚNCIA. INDICAÇÃO DE VALOR. INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. INDENIZAÇÃO AFASTADA.
6.
RECURSO CONHECIDO
E PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Havendo provas suficientes da materialidade do crime e da participação da recorrente no evento, impossível acolher o pedido absolutório. Caso em que embora não tenha a apelante praticado o núcleo do crime, fica clara sua participação (art. 29 CP), ao passo que agiu auxiliando os corréus, tocando a campainha para conferir se havia moradores presentes na residência alvo da ação delitiva. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento “
firme no sentido de que, em caso de existência de duas circunstâncias qualificadoras, uma delas po
de
ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena base
” (STJ, AgRg no HC n. 807.239/SP, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 12/5/2023). Na espécie, o rompimento do obstáculo foi usado para a caracterização da forma qualificada, sendo o concurso de agentes e a escalada usados na primeira etapa da dosimetria, para negativar as operadoras atinentes à culpabilidade e às circunstâncias do crime, respectivamente. 3. Na hipótese de condenação haver por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito, apesar não se configurar a circunstância agravante da reincidência, é viável a caracterização dos maus antecedentes, na primeira fase da dosagem da pena. 4. Pela teoria monista, todos os que colaboram para a ocorrência do resultado criminal incorrem no mesmo crime, respondendo autor, coautor ou partícipe, pela prática da mesma figura típica. O Código Penal prevê uma gradação na pena do agente, conforme o juízo de reprovabilidade dos seus atos, propiciando a fixação de penas diferentes a cada um, na medida de sua culpabilidade. Caso seja reconhecido a participação de menor importância, impõe-se a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 29, §1º, do Código Penal. Na espécie, a participação da recorrente limitou-se a tocar a campainha da casa, para que todos se certificassem não haver pessoas na residência no momento da invasão, sendo de pequena monta para a causação do resultado. Pena reduzida em 1/4. 5. À exceção dos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, em que o dano moral é “
in re ipsa
”, o estabelecimento de quantum reparatório no juízo criminal, independentemente se decorrente de dano patrimonial ou de dano moral, requer, cumulativamente, que o pedido conste expressamente da denúncia, que seja indicado o valor almejado e que seja realizada instrução específica em relação à matéria, de forma a propiciar ao réu o exercício do amplo direito de defesa, o que inclui a comprovação da inexistência do prejuízo de ordem moral ou material ou a apresentação de quantum diverso. Ausência de indicação do valor pretendido e de instrução específica. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002303-87.2016.8.08.0014 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: DAIANE DE JESUS DA SILVA, LUCAS RODRIGUES ELIAS DA CRUZ, KAMYLLO VIEIRA DE SOUZA SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DAIANE DE JESUS DA SILVA, LUCAS RODRIGUES ELIAS DA CRUZ E KAMYLLO VIEIRA DE SOUZA SOARES,
em face da sentença de fls. 118/1124, da 3ª Vara Criminal de Colatina, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática do crime definido no art. 155, §4º, incisos I, II e IV do Código Penal, aplicando a Daiane a pena de 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão e 108 (cento e oito) dias-multa, a Lucas a pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, e a Kamyllo a pena de 2 (dois) anos de reclusão, e 64 (sessenta e quatro) dias-multa, todos no regime inicial semiaberto.

Consta da denúncia que, por volta de 0h do dia 7 de fevereiro de 2016, na Rua Romildo Campos Moreira, Bairro Moacir Brotas, Município de Colatina, os apelantes, mediante escalada e arrombamento, adentraram a residência da vítima Tiago Mansur Giacomin e subtraíram vários bens pessoais descritos no BU de fls. 29/38, no auto de apreensão de fls. 46/47 e no auto de restituição de fls. 48/49.

Ao fim da instrução criminal, restaram condenados na forma acima especificada.

De conformidade com as razões de fls. 154/161, a defesa postula, em favor de DAIANE DE JESUS DA SILVA, a absolvição da ré ou, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal, a aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea e o reconhecimento da minorante da participação de menor importância. Em favor de todos, requer o afastamento ou a redução da quantia fixada para a reparação do dano moral sofrido pela vítima. Consta, também, pedido de arbitramento de honorários ao advogado nomeado para patrocinar a defesa dos recorrentes.

Contrarrazões ministeriais às fls. 163/166, pela negativa de provimento aos recurso.

No id. 5228059, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra da ilustre Procuradora de Justiça Edwiges Dias, também pela integral manutenção da sentença.

Esta a síntese da feito. Passo à análise do mérito recursal, a começar pelo pedido de absolvição, formulado em prol de DAIANE DE JESUS DA SILVA:

A materialidade do crime está provada no Auto de apreensão de fls. 46/47 e no auto de restituição de fls. 48/49 e no laudo pericial de fls. 123/128, todos do inquérito policial anexo.

A participação da ré, da mesma forma, me parece suficientemente demonstrada, a despeito de negar envolvimento nos fatos, dizendo que apesar de estar acompanhando os demais apelantes, não aderiu ao intento criminoso.

Em sentido contrário, extraio do Boletim Unificado nº 27530484, que o fato foi presenciado pela testemunha Eunice Maria Lanes de Souza, vizinha da casa invadida, a qual acionou a Polícia pelo 190, informando que no local viram dois homens escorados no muro da residência e uma mulher que a todo tempo tocada o interfone, possivelmente para verificar se havia alguém em casa. Esclarece que em dado momento os homens se utilizaram de uma pedra para danificar a cerca elétrica, pularam o muro e instantes depois deixaram o local com vários pertences e bolsas, e ao perceberem que foram vistos pelos vizinhos, se dirigiram a um matagal no final da rua.

A testemunha Carlos Alberto de Souza, em depoimento judicial colhido em mídia audiovisual constante da pasta compartilhada, informou que é vizinho da vítima, sendo que havia saído de casa para buscar um animal doméstico que havia escapado, ocasião em que viu os réus em frente a casa tocando o interfone, tendo um deles dito, para justificar a presença no local, que teriam sido contratados para trabalhar ali, mas os donos da residência não estavam. Após apanhar o animal, quando retornava para casa, sua irmã Eunice Maria Lanes de Souza, disse que aquelas pessoas haviam rompido a cerca elétrica, arrombado a porta e subtraído objetos. Disse, igualmente, que presenciou o momento em que as pessoas foram presas, após tentarem empreender fuga.

Destaco, no ponto, que o senhor Carlos Alberto de Souza é irmão de Eunice Maria Lanes de Souza, que estava na casa no momento dos fatos e pode ver todo o ocorrido, relatando a ele tudo o que vira.

Da mesma forma, consta do feito o testemunho do Policial Militar Felipe Soares Polidoro, no sentido de que havia três pessoas – uma mulher e dois homens - que estavam passando de casa em casa tocando o interfone, detalhando que, segundo relatos recebidos, cabia à mulher tocar o interfone. Em uma dessas residências, danificaram a cerca elétrica, subtraíram bens e ao sair, foram flagrados por vizinhos que acionaram a Polícia. As guarnições chegaram ao local e empreenderam buscas pelas imediações, em especial nos locais de mata, vindo a encontrar os objetos furtados escondidos no mato. Lembra que enquanto retiravam os objetos do mato, observaram que um veículo GM Kadett adentrou a rua em baixa velocidade, o que chamou-lhes a atenção. Viram que, no interior do automóvel estavam pessoas cujas vestes tinham as mesmas características repassadas pelas testemunhas, razão pela qual foi dada voz de parada, não obedecida. Disse que o condutor fez uma manobra brusca e saiu em disparada, sendo seguido pela viatura policial, mas o veiculo suspeito veio a colidir metros abaixo contra uma árvore, e os indivíduos foram presos após o socorro médico. Destacou que os vizinhos reconheceram, sem sombra de dúvida, os envolvidos como aquelas pessoas que realizaram o furto.

O apelante Kamyllo Vieira Souza, em seu interrogatório judicial, afirmou que DAIANE DE JESUS SILVA foi quem acionou a campainha da residência da vítima.

Embora não tenha a apelante praticado o núcleo do crime, fica clara sua participação, ao passo que agiu auxiliando os corréus, tocando a campainha para conferir se havia moradores presentes na residência alvo da ação delitiva. Nesse caso, na forma do artigo 29, do Código Penal, responde a ré na medida de sua culpabilidade, considerando que concorreu para o crime.

Assim, havendo provas suficientes da materialidade do crime e da participação da recorrente no evento, impossível acolher o pedido absolutório. Mantenho a condenação.

Passo aos pedidos subsidiários, iniciando pelo pleito de revisão da pena-base imposta à ré DAIANE DE JESUS SILVA.

A pena-base foi fixada em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão, mediante a ponderação negativa das circunstâncias judiciais afetas à culpabilidade, às circunstâncias, ao motivo e aos antecedentes.

O vetor “culpabilidade” foi negativado em razão de o crime ter sido praticado em concurso de agentes. A operadora em questão deve ser vista como o juízo de reprovabilidade da conduta, sendo que, sob esse aspecto, é evidente que o crime cometido em concurso de agentes merece reprimenda mais rigorosa.

No tocante à operadora relacionada às circunstâncias do crime, refere-se a sentença ao fato de o delito ter sido praticado mediante escalada e com invasão de domicílio.

Em relação ao concurso de agentes e à escalada, relembro que a réu foi condenada por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, pela escalada e pelo concurso de agentes.

Neste particular, destaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento “
firme no sentido de que, em caso de existência de duas circunstâncias qualificadoras, uma delas por ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena base
” (STJ, AgRg no HC n. 807.239/SP, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 12/5/2023), de modo que nada impede que o rompimento do obstáculo seja usado para a caracterização da forma qualificada, sendo o concurso de agentes e a escalada usados na primeira etapa da dosimetria.

Por fim, os antecedentes foram tidos por maculados, considerando que a recorrente possui contra si condenação pela prática de crime cometido antes dos fatos que ensejaram esta ação, mas com trânsito em julgado posterior a eles. Em tais hipóteses, de condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito, compreende o Superior Tribunal de Justiça que, embora não esteja configurada a circunstância agravante da reincidência, é viável a caracterização dos maus antecedentes, na primeira fase da dosagem da pena.

Assim, em vista da idoneidade da fundamentação das vetoriais, preservo a pena-base.

Preservo a circunstância atenuante da confissão espontânea, nos mesmos patamares sentenciais, considerando que a redução deferida na sentença é superior a 1/6 (um sexto), fração normalmente incidente na segunda etapa da dosimetria.

Na fase final, a defesa requer seja reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no artigo 29, §1º, do Código Penal – participação de menor importância.

Neste ponto, assiste razão à defesa. O artigo 29 do Código Penal consagra a adoção, pelo direito penal brasileiro, da teoria monista, ou unitária, segundo a qual, aquele que de qualquer modo concorre para o crime, ou seja, todos os que colaboram para a ocorrência do resultado criminal, incorrem no mesmo crime, de forma que respondem, autor, coautor e partícipe, pela prática da mesma figura típica. No entanto, o Código Penal prevê uma gradação na pena do agente, conforme o juízo de reprovabilidade dos seus atos, propiciando a fixação de penas diferentes para autores, coautores e partícipes, na medida de sua culpabilidade. A propósito do tema, explica Guilherme de Souza Nucci que a lei admite que “
o partícipe mereça, ‘na medida de sua culpabilidade’, idêntica pena que o coautor ou até sanção mais rigorosa, embora seja, também, possível admitir e reconhecer que há participações de somenos importância
.”
1
Caso seja reconhecido que a participação – não a coautoria – foi mínima, de menor importância, assim entendido como aquela que contribuiu minimamente ou de forma pouco eficiente para o resultado, impõe-se a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 29, §1º, do Código Penal, com a redução de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço) da sanção.

Na espécie, a participação da recorrente limitou-se a tocar a campainha da casa, para que todos se certificassem não haver pessoas na residência no momento da invasão. Nada há que demonstre ter auxiliado os corréus no rompimento da cerca elétrica, na escalada e no arrombamento, tampouco existem elementos que assegurem que ela ajudou a retirar do local e esconder a
res furtiva
. Os testemunhos e os interrogatórios evidenciam essa linha.

Desta forma, considerando que a participação da corré foi de reduzida relevância para a causação do resultado danoso, deve incidir a minorante em comento, a qual reputo necessária e suficiente no patamar de 1/4 (um quarto), do que resulta uma pena, em caráter definitivo, de
2 (DOIS) ANOS, 5 (CINCO) MESES E 8 (OITO) DIAS DE RECLUSÃO, bem como, ao pagamento de 81 (OITENTA E UM) DIAS-MULTA
, no valor diário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época da infração penal.

Mantenho os demais termos da sentença, em especial, o regime inicial semiaberto e a vedação à substituição ou suspensão condicional da pena.

Por fim, os apelantes pugnam pelo decote ou a redução do valor mínimo arbitrado a título de reparação de dano moral à vítima. Alega a defesa que não houve comprovação de prejuízo imaterial, bem como, ser desproporcional o montante arbitrado.

A propósito do tema, consigno que é firme a compreensão do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, à exceção dos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, em que o dano moral é “
in re ipsa
”, o estabelecimento de quantum reparatório no juízo criminal, independentemente se decorrente de dano patrimonial ou de dano moral, requer, cumulativamente, que o pedido conste expressamente da denúncia, que seja indicado o valor almejado e que seja realizada instrução específica em relação à matéria, de forma a propiciar ao réu o exercício do amplo direito de defesa, o que inclui a comprovação da inexistência do prejuízo de ordem moral ou material ou a apresentação de quantum diverso. Confira-se:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. REPARAÇÃO MÍNIMA. PEDIDO INDENIZATÓRIO NA DENÚNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. I - Na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior, na sentença condenatória, não é possível a fixação, de ofício, de valor mínimo de indenização em decorrência da prática de delito (art. 387, IV, do CPP) sem que tenha havido pedido expresso nesse sentido. ] II - "A fixação de valor mínimo para reparação dos danos (ainda que morais) exige: (I) pedido expresso na inicial; (II) indicação do montante pretendido; (III) realização de instrução específica a respeito do tema, para viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório" (AgRg no REsp n. 2.015.778/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 4/11/2022). III - No caso, o v. acórdão objurgado, na linha do entendimento desta Corte Superior, manteve a reparação, porquanto formulado o pedido na denúncia e assegurado o exercício do contraditório. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.077.067/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Na espécie, embora o
parquet
tenha formulado devidamente o pedido de fixação de dano moral, não foi apontada a quantia pretendida como indenização, mesmo em alegações finais e, da mesma forma, a matéria não foi objeto de instrução particularizada. Desta forma, deve ser afastada a condenação em dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e

DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para, na forma da fundamentação supra, reconhecer em favor da apelante Daiane de Jesus da Silva a causa de diminuição de pena prevista no artigo 29, §1º, do Código Penal, bem como, afastar, em favor de todos os réus, a condenação à reparação do dano moral.

Devida, por fim, compensação financeira pelo oferecimento das razões de apelação, que em uma única peça tratou de forma diligente e atenta à boa técnica da matéria de fato e de direito correspondente a cada um dos três réus. Desta forma, atento aos critérios dispostos nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
8
00,00 (
oitocentos
reais)
,
em favor da Dra. YARA CASSIN TONON DA COSTA, OAB/ES 30.046, pela atuação na fase recursal
.

Intime-se a senhora advogada e a Procuradoria-Geral do Estado. Expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE Nº 01/2021.

É como voto.

1
NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 15.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 318.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)